Tribunal: TJSP
Processo: 2332868-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS devidamente intimado para se manifestar sobre todas as diferenças apontadas pelo exequente (no 03, no 04 e n° 05). Impugnou tempestivamente apenas o precatório no 03. Sendo assim, as questões relativas aos precatórios no 04 e no 05 estão superadas pela preclusão temporal e consumativa. Decisão mantida.
Revogação do efeito suspensivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS devidamente intimado para se manifestar sobre todas as diferenças apontadas pelo exequente (no 03, no 04 e n° 05). Impugnou tempestivamente apenas o precatório no 03. Sendo assim, as questões relativas aos precatórios no 04 e no 05 estão superadas pela preclusão temporal e consumativa. Decisão mantida.
Revogação do efeito suspensivo concedido ao agravo.
RECURSO NÃO PROVIDO.